Tribunal: TJES
Processo: 0001954-06.2015.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001954-06.2015.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001954-06.2015.8.08.0019

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO DETERMINANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHO. FEITO QUE TRAMITOU NO RITO DA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. COMPETÊNCIA DO EG. TJES PARA ANALISAR O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Alega a parte autora que, por ter exercido a função de Agente Comunitária de Saúde nos períodos de 11/06/2013 a 31/12/2013 e 10/03/2014 e 31/12/2014, esteve exposta a condições insalubres de trabalho. Por tais razões, sustenta que faz jus ao recebimento da verba no importe de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento à época, de modo que requer a condenação da parte ré ao pagamento do referido adicional.

2. A sentença objurgada extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob a fundamentação de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são incompetentes para analisar o feito, vez que a verba pleiteada pela parte autora trata-se de verba trabalhista. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

3. Ao analisa
r os autos, verifica-se que o feito tramitou por mais de oito anos sob o rito ordinário da Vara da Fazenda Pública. Nesse interregno, foi proferida decisão saneadora reconhecendo a competência da Justiça Estadual (fls. 119/121 - pág. 241/244 do arquivo digitalizado), foi produzida prova pericial complexa e houve, inclusive, a interposição de Agravo de Instru
mento perante o Eg. TJES. A alteração do rito e a extinção do processo por incompetência ocorreu apenas na fase sentencial.

4. Diante do cenário, há uma situação processual insuperável, consistente na definição de qual Órgão revisor é o real qualificado para estabelecer o Juízo originário para fins de processamento e julgamento da demanda em si. No detalhe, antes de adentrar no mérito em si sobre o acerto da sentença declinatória de competência com a correlata extinção do feito, é preciso avaliar se, de fato, tem-se o conflito entre a Vara de Fazenda Pública Municipal (Juízo originário do trâmite) e o Juizado Especial de Fazenda Pública (reconhecido somente na referida sentença anômala de solução). Para além disso, há o agravante do Juizado Especial de Fazenda Pública -
reforça-se somente reconhecido na sentença extintiva sob a premissa de competência "absoluta"
- ter declarado que a matéria de fundo deveria ser processada e julgada na Justiça do Trabalho. Por evidente que, ao menos num primeiro momento e diante de tais parâmetros, não possui a Turma Recursal a necessária atribuição para revisar o referido julgado, havendo a necessidade de se estabelecer, por primeiro, se a causa diz respeito à Vara de Fazenda Pública Municipal ou se sua apreciação pertence ao Juizado Especial de Fazenda Pública. Estabelecida a referida premissa será pertinente averiguar se há ou não legislação local a reger a situação da servidora celetista, de modo a permanecer o feito na Justiça Estadual ou no seu encaminhamento à Justiça especializada do Trabalho, consoante precedentes, numa ou noutra situação, do Supremo Tribunal Federal. Forte em tais singelas razões, reconhece-se a incompetência absoluta das Turmas recursais para apreciar o presente recurso, na medida em que os autos tramitaram sob o rito da Justiça Comum até a prolação da sentença, cabendo ao Eg. TJES analisar o presente instrumento de inconformismo.

5.

Da conclusão.
RECURSO NÃO CONHECIDO
, ante a incompetência das Turmas Recursais,
devendo haver oportuna remessa dos autos pela Secretaria Unificada das Turmas ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

6. Sem custas e honorários sucumbenciais. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)